Tribunal: TJDFT
Processo: 0734557-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734557-29.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DE MEDEIROS GUIMARAES FILHO AGRAVADO: LUIZA RODRIGUES ZANELLO, CROSARA GUSTIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO DE MEDEIROS GUIMARÃES FILHO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, em sede da Ação Indenizatória n. 0743436-56.2024.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por LUIZA RODRIGUES ZANELLO, atualmente em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação (ID. 238233695, origem). Em suas razões recursais (ID. 75258863), o agravante fundamenta que a ação de conhecimento fora julgada procedente em desfavor de três réus – o próprio agravante e de FELIPE ARAUJO BEZERRA DA SILVA e DANIEL DE MOURA DA SILVA -, sendo inadequado o processamento do cumprimento de sentença apenas em seu desfavor, eis que os demais seriam litisconsortes passivos necessários. Aduz, em seguida, que há excesso de execução, e que, ao contrário do que restou consignado na r. decisão agravada – que concluíra pela inexistência de demonstrativo do excesso pelo devedor -, a documentação fora apresentada sob o ID. 238233718, origem. No ponto, acrescenta que o excesso decorreria da atualização monetária incidente sobre o dano patrimonial - a partir de termo inicial equivocado -, e de incidência de atualização monetária sobre o valor arbitrado a título de dano extrapatrimonial. Ao final, conclui que o excesso é de R$ 5.603,00 (cinco mil, seiscentos e três reais). Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a inclusão dos litisconsortes ao polo passivo, bem ainda seja declarado o excesso de execução no valor de R$ 5.603,00. Preparo devidamente recolhido. (ID. 75259269). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em sede de cumprimento de sentença, no ponto em que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Contenta-se a lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida em juízo de cognição sumária consiste em verificar se há probabilidade de provimento do recurso, bem ainda risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, indicado concretamente, para desafiar a excepcionalíssimo deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento. Desde logo, há de se destacar que o agravante nada elucidou quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerado in concreto. Suas alegações apenas mencionam o seu receio de que, com a continuidade dos atos satisfativos exclusivamente em seu desfavor, recaísse penhora sobre a sua remuneração como professor. Ocorre que, a rigor, a decisão agravada não determinou medida satisfativa alguma, apenas intimando o devedor para o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias. Ademais, não se controverte que a jurisprudência da Eg. 8a Turma Cível é majoritariamente favorável à penhora, ainda que sobre verba salarial, desde que seja realizada com atenção e observância à dignidade da pessoa humana. No que tange à probabilidade de provimento do recurso, melhor sorte não assiste ao agravante. De fato, há documentação no caderno processual originário que viabiliza a análise – ainda que confusa -, da memória de cálculos elaborada pelo devedor/agravante. Contudo, a lógica da impugnação está eivada de lapso crítico, calcado no fato de que, por força do Princípio da Substitutividade, o título executivo judicial não é isoladamente a sentença, ou o acórdão, e sim a combinação das determinações de ambos, preponderando a decisão do Tribunal naquilo em que houve modificação. Disso, extrai-se que a minoração do valor relativo à indenização não modificou os consectários de correção monetária e juros, eis que mantidos os da r. sentença. De outro Norte, a minoração do valor arbitrado a título de compensação por danos morais deverá, inequivocamente, ser monetariamente corrigido, sem a necessidade de previsão expressa, eis que se trata de consectário acessório e indispensável para a mera recomposição do poder aquisitivo do valor desde o seu arbitramento, nos termos da Súmula STJ n. 362. Nesse sentido: AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. RESPONSABILIDADE. TEORIA OBJETIVA. ART. 14, CAPUT DO CDC/90. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MINORAÇÃO. ERRO ODONTOLÓGICO. COMPROVAÇÃO. RECONVENÇÃO. ART. 319 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. ART. 405 DO CC. SÚMULAS 43 E 362 DO STJ. (...) 7. A correção monetária, quanto ao valor dos danos materiais, incide desde a data do desembolso, em conformidade com a Súmula n.o 43 do STJ. Quanto à reparação pecuniária por danos morais, a atualização dos valores remonta à data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1161164, 07270387820178070001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Finalmente, em relação à solidariedade passiva, é evidente que não se confunde com o litisconsórcio necessário – ações coletivas, obrigações indivisíveis ou objetos satisfativos que envolvam condomínio. No caso, a solidariedade opera em favor do credor, que poderá demandar em desfavor de um ou de todos, como preferir, de forma que aquele que, executado, desembolsar quantia maior do que sua quota parte, fará exsurgir o direito de regresso em relação aos demais. A solidariedade entre os codevedores não se confunde com a exigência legal da formação de litisconsórcio necessário, que decorre exclusivamente de expressa previsão legal ou da própria natureza de indivisibilidade da relação jurídica. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025 às 13:13:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora